Tribunal: TJMT
Processo: 1002465-72.2020.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1002465-72.2020.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: JAILSON ANDRE COSTA E SILVA
Recorrido: BANCO BMG SA.
Data do Julgamento: 18/06/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO APRESENTADO DEVIDAMENTE ASSINADO - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDEVIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDOS - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pelo recorrente, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.
2- O contrato apresentado comprova a contratação do empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento, cabendo o consumidor quitá-lo.
3- Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita do recorrido.
4- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5- Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização de dano material.
6- Age de má-fé o reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com o reclamado e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.
7- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002465-72.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAILSON ANDRE COSTA E SILVA - CPF: 700.804.021-00 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS
E MATERIAIS- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO APRESENTADO DEVIDAMENTE ASSINADO - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO -

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INDEVIDA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - INDEVIDOS - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Comprovada a contratação dos serviços mediante apresentação de contrato devidamente assinado pelo recorrente, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito na cobrança efetuada.

2-

O contrato apresentado comprova a contratação do empréstimo consignado, com desconto em folha de pagamento, cabendo o consumidor quitá-lo.

3-

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou comprovada a existência de conduta ilícita do recorrido.

4-

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5-

Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização de dano material.

6-

Age de má-fé o reclamante que efetivamente efetuou a contratação dos serviços com o reclamado e nega a contratação, com tentativa de induzir o juízo a erro, permitindo que a lide se alongasse desnecessariamente.

7-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021